Tribunal: TCU
Processo: 005.992/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da contratação irregular de operações no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado Urbano do Banco do Nordeste do Brasil S/A (Crediamigo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor de Mariedson Araújo da Silva, em razão da contratação irregular de 24 operações no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado Urbano do BNB (Crediamigo), na agência de Itaberaba/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Mariedson Araújo da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Mariedson Araújo da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 27.226,71 10/2/2017 35.026,72 14/2/2017 2.833,32 10/2/2017 15.255,84 13/2/2017 3.184,46 13/2/2017 1.979,72 13/2/2017 3.642,53 10/2/2017 23.856,72 13/2/2017 17.542,80 10/2/2017 6.983,04 13/2/2017 12.444,48 20/1/2017 17.086,30 10/2/2017 13.623,39 13/2/2017 1.752,67 13/2/2017 4.572,84 13/2/2017 4.145,04 14/2/2017 1.615,58 13/2/2017 19.493,88 10/2/2017 1.850,26 10/2/2017 39.494,50 10/2/2017 3.471,34 13/2/2017 5.295,11 16/10/2017 5.235,87 16/10/2017 6.156,11 16/10/2017 9.3. aplicar a Mariedson Araújo da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar grave a infração cometida por Mariedson Araújo da Silva; 9.6. inabilitar Mariedson Araújo da Silva pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.8. remeter cópia deste acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao responsável.